Tribunal: CARF
Processo: 13971.900487/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900487/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.985 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LAB DE PESQ CLÍNICAS E BIOLÓGICAS STO ANTÔNIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900487/2011-58
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900487/2011-58

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-48.936,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
06601.30006.030309.1.3.02-4314, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de apuração de saldo
negativo de IRPJ, concernente ao ano-calendário de 2008.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da contribuinte e,
por conseguinte, não-homologada a compensação declarada no presente processo, nos
termos seguintes:

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando o
seguinte:
"I - DOS FATOS:
1.1. No ano de 2009, o contribuinte apresentou declaração de compensação, por meio
do qual promoveu a compensação de seus débitos com crédito de saldo negativo de
IRPJ.
1.2. O saldo negativo pleiteado provem de estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores.
1.3. Ao analisar as referidas compensações, a Receita Federal do Brasil houve por bem
não homologá-las sob o pressuposto de que "não foi possível confirmar a apuração do
crédito, uma vez que não há Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
pessoas jurídica (DIPJ) com apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP". (doc. 01)
1.4. Ocorre, que conforme se comprova pelos documentos em anexo, a referida DIPJ
que informa o saldo negativo do PER/DCOMP foi devidamente apresentada à Receita
Federal do Brasil, mesmo que a destempo, na data de 23/02/2011 (doc. 03).
1.5. Desta forma, a empresa interpõe a presente manifestação de inconformidade por
não concordar com a decisão que não homologou as suas compensações ante a
ausência da entrega da DIPJ, pois de fato a referida declaração, conforme se
comprova, foi efetivamente entregue a Receita Federal do Brasil.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900487/2011-58

1.6. Por essa razão, se pugna, desde já, pela reforma da decisão administrativa aqui
recorrida, reconhecendo-se e homologando-se, em definitivo as referidas
compensações, tudo de acordo com os fundamentos jurídicos adiante expostos.
2. DO DIREITO:
2.1. Com efeito, devido as enxurradas ocorridas no ano de 2008 na cidade de
Blumenau, a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria MF n° 289/2008,
possibilitou às empresas a postergação do pagamento de seus tributos e
consequentemente a entrega de suas informações fiscais.
2.2. Ou seja, a Portaria MF n° 289, de 11 de dezembro de 2008- DOU de 12.12.2008,
prorrogou o prazo para pagamento de tributos federais administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), para o último dia útil dos meses de junho, julho e
agosto de 2009, relativos aos fatos geradores ocorridos nos meses de novembro e
dezembro de 2008, e janeiro de 2009, respectivamente, devidos pelos sujeitos passivos
domiciliados nos seguintes municípios: I - Benedito Novo; II - Blumenau; III - Brusque;
IV - Camboriú; V - Gaspar; VI - Ilhota; VII - Itajaí; VIII - Itapoá; IX - Luis Alves; X -
Nova Trento; XI - Rio dos Cedros; XII Rodeio; XIII - Timbó; e XIV - Pomerode.
2.3. Ocorre, que esta contribuinte, por um lapso contábil, deixou de prestar as
informações do prazo legal, todavia, o fez, mesmo que a posteriori, na data de
23/02/2011, portanto, não há como prevalecer o entendimento acerca da ausência de
entrega da DIPJ, o máximo que o contribuinte está sujeito é a imposição de multa pelo
atraso na sua entrega.
2.4. No caso concreto, deve ser aplicado o principio da verdade material, vez que a
DIPJ efetivamente foi entregue, de modo que não pode ser fulminado o direito de
crédito do contribuinte, devendo ser afastados os obstáculos impeditivos para urna
efetiva análise do pedido compensatorio efetuado.
2.5. Para comprovar tal fato, esta contribuinte junta em anexo a DIPJ relativa ao
período (doc. 03), bem como a PER/DCOMP correspondente (doc. 04), a fim de
comprovar a existência de crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ.
2.6. Diante disso, apesar do atraso na entrega da DIPJ, restou provada a existência de
saldo negativo de IRPJ passível de compensação, sendo lícita portanto a compensação
efetuada.
3. DOS PEDIDOS:
3.1 Diante de todo o acima exposto, requer seja reformado o despacho decisório aqui
atacado, para que seja reconhecida e declarada, em definitivo, a homologação da
declaração de compensação realizada por meio dos PER/DCOMPs relacionadas no
despacho decisorio, diante da efetiva entrega da DIPJ e do manifesto direito creditório
da empresa, em razão de todo o exposto na presente manifestação de inconformidade, e
tal como manifestamente comprova a DIPJ e a DTCF acostada na presente defesa.
Nesses termos,
pede deferimento.”
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900487/2011-58

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório oriundo de
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2008.
Não há preliminares, passa-se ao mérito.

Mérito
Quanto ao mérito, implica aferir a efetividade e suficiência do alegado direito
creditório para efeitos da pretendida compensação com débitos declarados, não se limitando,
portanto, à mera análise de consistência de declarações, na forma em que tem decidido este
colegiado.
Isso porque, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige averiguação da liquidez e certeza do crédito apresentado, cujo ônus probatório recai sobre
o contribuinte.
No caso em tela, o pedido formalizado em Per/Dcomp tem por objeto crédito de
saldo negativo de IRPJ no período em questão.
No caso em tela, contribuinte não logrou êxito em comprovar o saldo negativo
apurado no final de cada período, uma vez que os recolhimentos do imposto por estimativa e as
retenções na fonte (IRRF) são considerados pela Lei como antecipações do imposto devido
(IRPJ). E tal demonstração se dá em função dos valores declarados e efetivamente comprovados
pela contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de
rendimento, os pagamentos por estimativa mensal e os informes de retenção apenas elementos
indicativos da apuração do tributo.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900487/2011-58

No que se refere ao IRRF, somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a
pagar e, eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ, se atender a dois
requisitos previstos em lei: i) comprovação da respectiva retenção, através de documentação
hábil e idônea, bem como, cumulativamente, ii) comprovação de que as receitas correlatas
tenham sido oferecidos à tributação na forma de composição da base de cálculo do imposto.
Caberia ao recorrente, portanto, trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis comprobatórios da apuração de saldo negativo
de IRPJ, no período em questão 1.598, de 1977, especialmente por se tratar de pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do art. 7o do Decreto-lei no 1.598, de
1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência
do direito creditório alegado, vez que alertado pela decisão recorrida, nada acrescentou aos
autos, insistindo na suficiência de declarações (DIPJ e PerDcomp).
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o reconhecimento do crédito pleiteado em recurso,
ratificando a decisão recorrida.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital